Tribunal: STF
Processo: RE 141737
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL.  EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. LEI 7.738, DE 9.03.89, ART. 28.
I.  - Constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738, de 1989,
que  estabeleceu que "as  empresas publicas ou privadas, que realizam
exclusivamente  venda de  serviços, calcularao  a contribuição para o
FINSOCIAL  a aliquota de 0,5%  (meio por cento) sobre a receita bruta
(RE  150.755-PE). As demais  alterações de aliquotas foram declaradas
inconstitucionais  (RE 150.764-PE).   O FINSOCIAL  das prestadoras de
serviço  será cobrado, portanto,  a aliquota de  0,5% sobre a receita
bruta,  observada a  legislação do  FINSOCIAL editada anteriormente a
CF/88, até a Lei Complementar n. 70, de 1991.
II. - Embargos acolhidos, parcialmente.